Tribunal: STF
Processo: HC 71482
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-02-21
Data de publicação: 1995-02-21

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. PENA  CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO A
LIBERDADE FÍSICA DO PACIENTE.
         O  paciente ja cumpriu a pena corporal a que fora condenado,
não  tendo sido colocado em  liberdade por causa de outra condenação.
Não há -- agora -- constrangimento ilegal resultante do processo aqui
atacado.
         Hipótese de não-conhecimento.